Tribunal: TJDFT
Processo: 0744271-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo interno. Tema 1.214 do ementário de repetitivos do STJ. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, em razão de o acórdão recorrido coincidir com a orientação sedimentada pelo STJ no REsp 2.058.971/MG (Tema 1.214).

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se a correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença, sem agravamento da pena, em recurso exclusivo da defesa, configura reformatio in pejus.

III – Razões de decidir
3. A consonância entre a hipótese vertente e o acórdão leading case reforça o acerto da aplicação do REsp 2.058.971/MG (Tema 1.214).

IV – Dispositivo e tese
4. Agravo interno conhecido e não provido.